Tribunal: TJBA
Processo: 8002513-58.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002513-58.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO XAVIER DE MATOS FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO RELATORIAL QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DA REFERIDA VERBA AO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. ALEGAÇÕES EXPENDIDAS NO INCONFORMISMO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
RECORRIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Insurge-se a recorrente em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu apelo para fim de condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, deixando, contudo, de condenar o Estado da Bahia ao pagamento da referida verba.

Não há qualquer reparo a ser realizado na decisão monocrática vergastada acerca da impossibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba de honorários sucumbenciais, sobretudo quando a instituição recorrente compõe, na condição de órgão, a estrutura estatal da referida pessoa jurídica de direito público.

É o que dispõe a Súmula nº 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Assim, o recurso manejado revela-se inapto a propiciar a reforma do
decisum
vergastado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8002513-58.2018.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, SEBASTIÃO XAVIER DE MATOS FILHO,

e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto da Relatora.